Tribunal: TJSP
Processo: 0011140-43.2016.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Receptação – Conjunto probatório frágil com relação à autoria – Improcedência da ação penal com fundamento na insuficiência probatória – Entendimento
Na falta de elementos que atestem a vinculação do agente ao fato, cuja inexistência não restou cabalmente comprovada, cumpre manter-se a absolvição por inexistência de prova suficiente à condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011140-43.2016.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOÃO MARCIO DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011140-43.2016.8.26.0625 -Voto no
2
VOTO No 21626
APELAÇÃO CRIMINAL no 0011140-43.2016.8.26.0625 Taubaté
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: JOÃO MARCIO DIAS
CORRÉU: MARCIO DE TOLEDO CHARLEAUX
Receptação Conjunto probatório frágil com relação à autoria
Improcedência da ação penal com fundamento na insuficiência
probatória Entendimento
Na falta de elementos que atestem a vinculação do agente ao fato,
cuja inexistência não restou cabalmente comprovada, cumpre
manter-se a absolvição por inexistência de prova suficiente à
condenação.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 310/319, prolatada pelo MM.
Juiz Flavio de Oliveira Cesar, cujo relatório ora se adota, que absolveu
JOÃO MARCIO DIAS, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, da imputação de
infração ao art. 180, caput, apelou o Dr. Promotor de Justiça, almejando a
condenação do acusado nos termos da exordial.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
Em que pese o empenho da acusação, o apelo não
merece provimento, pois efetivamente evidenciado que a instrução do feito
não logrou amealhar provas aptas a embasar um decreto condenatório.
Consta dos autos que o ora apelante teria adquirido um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011140-43.2016.8.26.0625 -Voto no
3
aparelho celular Samsung, que sabia ser produto de crime.
Devidamente comprovada a materialidade delitiva no
bojo do caderno processual pelo B.O. do roubo de fls. 04/07, pelo auto de
exibição e apreensão de fls. 40, pelo auto de avaliação de fls. 56, pelo auto
de entrega de fls. 17 e pela prova oral.
É, contudo, de reconhecer-se a insuficiência de provas
no que diz respeito à autoria do delito.
Não restou efetivamente demonstrado tenha o acusado,
que negou os fatos sob o crivo do contraditório (mídia digital), efetivamente
perpetrado o crime que lhe foi imputado na denúncia.
Os Policiais informam como chegaram ao acusado após
o roubo do celular da vítima (fls. 11 e mídia digital).
Não se produziu, contudo, prova sob o crivo do
contraditório apta ao desfecho condenatório.
Conforme se vê da r. sentença, às fls. 313:
Segundo relatório de investigações assinado pelos investigadores
de polícia Alex Sandro Lopes Fernandes e Alexandre Tadeu
Mantovani, receberam eles a informação pelo RDO n.°
1071/II/2015, acerca de roubo do veículo VW/Fox 1.0, placas
GUP 7187, Taubaté/SP, e dos objetos que encontravam no
interior automóvel, dentre eles dois aparelhos celulares. Em poder
dos números de IMEI 356225060501480 e 356848051200780
solicitaram informações às operadoras de telefonia celular.
Obtiveram resposta da operadora CLARO, que forneceu os dados
de quatro indivíduos que, no período de 09/06/2015 a 21/07/2015,
inseriram chips nos aparelhos roubados. O acusado JOÃO
MARCIO DIAS, após ser intimado, apresentou-se à autoridade
policial em posse de um dos celulares roubados. Em contato com
a vítima Pierre, por ela foi informado ser impossível o
reconhecimento dos roubadores (fls. 10/11).
O réu informou, por sua vez, sob o crivo do
contraditório, como adquiriu o aparelho celular.
Conforme se vê da r. sentença, às fls. 315,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011140-43.2016.8.26.0625 -Voto no
4
em juízo, o acusado JOÃO MARCIO DIAS alegou ter adquirido o
aparelho celular na “Feira da Barganha”; que em pagamento pelo
bem deu a quantia de cento e vinte reais mais seu celular velho;
que não tem ideia do valor do aparelho novo; que não sabia que o
objeto era de procedência criminosa, pois se soubesse jamais o
compraria; que foi à delegacia com o aparelho em mãos, em
atendimento à intimação; que o celular adquirido estava
acompanhado de caixa e carregador; que o aparelho permaneceu
na Delegacia de Polícia; que a caixa “já era”; que ficou com o
aparelho por três meses.
Ponderou, ainda, o i. Juiz sentenciante, às fls. 315/316,
que
em que pese a comprovação da materialidade delitiva,
consubstanciada no auto de prisão em flagrante e no auto de
exibição e apreensão, bem como a demonstração de que o bem
apreendido tinha origem criminosa, os elementos oferecidos pelos
autos não autorizam afirmar que o réu JOÃO MÁRCIO soubesse
da eiva que recaía sobre o objeto.
[...]
De toda sorte, não parece razoável exigir que o réu soubesse o
valor real do aparelho, o que ilide a presunção de que, ao adquiri-
lo, sabia a desmedida desproporção entre o preço de um novo e o
de um usado nas condições daquele que lhe foi oferecido, e,
consequentemente, pudesse extrair a dedução de que se tratava
de produto de origem criminosa.
Pontuou, ainda, o i. parecerista oficiante, às fls.
393/394, que
a versão apresentada pelo réu em juízo é muito razoável, crível.
Ele afirmou que adquiriu o aparelho celular na “Feira da
Barganha”; que em pagamento pelo bem deu a quantia de cento
e vinte reais mais seu celular velho; que não tem ideia do valor do
aparelho novo; que não sabia que o objeto era de procedência
criminosa, pois se soubesse jamais o compraria; que foi à
delegacia com o aparelho em mãos, em atendimento à intimação;
que o celular adquirido estava acompanhado de caixa e
carregador; que o aparelho permaneceu na Delegacia de Polícia;
que a caixa “já era”; que ficou com o aparelho por três meses.
Evidente que se tivesse ciência de que o aparelho era produto de
crime, jamais teria o levado à Delegacia de Polícia! (grifos
nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011140-43.2016.8.26.0625 -Voto no
5
Não se produziu, assim, na fase judiciária, prova
suficiente para embasar uma condenação.
Não será demais lembrar que, mesmo diante da
existência de prova, em quantidade e qualidade razoável, pode haver
decisão absolutória, por insuficiência daquela a permitir o juízo de certeza.
Evidente que em casos como o dos autos, obter
pronunciamento condenatório apoiado, exclusivamente, na insuficiente e
controversa prova é, data venia, querer que se faça "tabula rasa" dos mais
comezinhos princípios constitucionais garantidores da cidadania.
Há de ter-se presente, ainda, que se trata de acusação
de crime de receptação, cujas sérias consequências penais fazem exigir
incontestável demonstração probatória, o que não ocorreu.
À mingua de prova segura a respeito da realidade dos
fatos, a melhor solução, favorecido que está o réu pelo benefício da dúvida,
é o reconhecimento da ausência de provas para embasar decreto
condenatório.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantida a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator